Tribunal: TJDFT
Processo: 0704099-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADE. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CANCELAMENTO. FORMALIZAÇÃO POR ESCRITO. ÔNUS DA PROVA. MULTA CONTRATUAL INADIMPLÊNCIA. LEGALIDADE.

1. Mostra-se legítima a cobrança de mensalidade do período utilizado pela beneficiária de plano de saúde até o pedido formal de cancelamento do pacto, por escrito, não tendo a ré se desincumbido do seu ônus da prova previsto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, a fim de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral.

2. Diante da comprovação de que a operadora de plano de saúde notificou extrajudicialmente a beneficiária acerca do débito em aberto, com a juntada do respectivo aviso de recebimento assinado por ela, e que, mesmo ciente, a titular do plano não efetuou a quitação da dívida, reputa-se devida a aplicação da multa contratual por inadimplência.

3. Recurso não provido.